Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se do Ofício nº 1350/2021 – SUBCAP/SEJUD/PGR (eDoc. 753), por intermédio do qual o Procurador-Geral da República encaminha solicitação oriunda do membro titular do Ofício de Controle Externo da Atividade Policial no MPF no Rio de Janeiro (Procurador da República EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA BENONES) informando a existência de uma investigação aberta para apurar a apreensão de 2 (dois) aparelhos celulares na cela do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, quando este estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em 18/2/2021.



    Segundo o MPF/RJ, não se trata de investigação em desfavor do parlamentar, mas que diz respeito a eventual conduta típica praticada por particulares (assessores), ou por servidores públicos federais, ou por ambos, que possa configurar o crime do art. 349-A do Código Penal (“Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”).



    Acrescenta que foram encaminhados Ofícios ao Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro requisitando informações e materiais, mas que “ao desrespeitar o poder requisitório do MPF, as autoridades policiais federais obstruem-lhe o exercício do poder/dever de exercer o controle externo da atividade policial qual previsto na Constituição da República. Sem mencionar que os limites do controle externo da atividade policial não coincidem com os limites de supostas condutas criminalmente típicas”.



    Dessa forma, “por entender que a investigação e elucidação célere das circunstâncias concretas que permitiram que celulares fossem introduzidos no interior de um ambiente carcerário é, além de dever do Ministério Público, de interesse público, inclusive no sentido de eventualmente discutir protocolos e evitar eventos similares, vislumbra este signatário a necessidade de acesso aos dados e documentos solicitados nos ofícios nº 1959/2021/GAB/ESOB/PR-RJ e nº 1758/2021/GAB/ESOB/PR-RJ”, motivo pelo qual, referindo-se aos elementos que se encontram na AP 1.044, requer o encaminhamento de cópia, “pelo meio que for possível, dos documentos, registros audio-visuais ou quaisquer outros registros e informações constantes no IPL nº 2021.0011981-SR/PF/RJ que, segundo as autoridades policiais federais, foi enviado ao Supremo Tribunal Federal”.



    É o breve relato. DECIDO.



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).



    Conforme relatado, o MPF/RJ noticia a existência de uma investigação com o objetivo de apurar eventual prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal por particulares ou por servidores públicos federais, ou por ambos, supostamente ocorrido em 18/2/2021, quando o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, que é réu na presente Ação Penal, estava custodiado na Superintendência da Polícia Federal.



    De igual modo, consta que, em virtude do evento acima narrado, foi instaurado o IPL nº 2021.0011981-SR/PF/RJ que, remetido a esta SUPREMA CORTE, deu origem aos presentes autos, após o recebimento da denúncia.



    Assim, reputa-se pertinente o compartilhamento das informações com a autoridade ministerial solicitante, notadamente para que tenha acesso aos elementos e informações que digam respeito à apreensão dos 2 (dois) aparelhos celulares mencionados, pois possuem relação direta com o objeto da investigação atualmente conduzida pelo Ministério Público Federal.



    Diante do exposto, DETERMINO à Polícia Federal que forneça ao órgão do Parquet Federal que atua perante o Ofício de Controle Externo a Atividade Policial no MPF no Rio de Janeiro cópia dos documentos, informações e materiais que digam respeito unicamente ao evento citado, qual seja, a apreensão de 2 (dois) aparelhos celulares na cela do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA quando este esteve preso na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se à autoridade policial



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente